Tribunal: STF
Processo: HC 227777
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIMES DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS E USO DE SELO PÚBLICO ADULTERADO. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA E DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA, PONTOS NÃO APRECIADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma conheceu em parte do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.884.395/SP e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 296, § 1º, inc. I, do CP (uso de selo público adulterado) e 32, § 2º, da Lei nº 9.605, de 1998 (maus-tratos de animais majorado).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa, porém, de ofício, reconheceu a absorção do crime de uso de selo público pelo de maus tratos contra animais. Redimensionou a pena para 1 ano, 10 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 80 dias-multa. Defesa e acusação interpuseram recurso especial, ambos inadmitidos, ao que se seguiram agravos visando ao destrancamento dos recursos.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu de ambos os agravos, dando provimento, no entanto, apenas ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, a fim de restabelecer a sentença proferida em primeira instância. Irresignada, a defesa formalizou o citado agravo regimental e, na sequência, embargos declaratórios, sem êxito.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante articula com o princípio da individualização da pena. Sustenta a absorção do crime de uso de selo público adulterado pelo crime ambiental previsto no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.603, de 1998. Aponta a desproporcionalidade da dosimetria da pena e do regime de cumprimento impostos.



    6. Busca, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, e, no mérito, o restabelecimento do acórdão proferido na apelação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena imposta.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No STJ, o Ministro Relator do agravo em recurso especial protocolado pelo Ministério Público, quanto à inadmissibilidade da consunção, fez ver:



    “Na hipótese, o Juízo de segunda instância entendeu pela absorção do crime de uso de selo público adulterado pelo de maus-tratos de animais. Todavia, ambos os delitos são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos – o primeiro visa proteger a fé pública e o segundo, a fauna – e um não constitui etapa comum de execução do outro, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção entre eles.



(...)



    Ao contrário do afirmado no aresto impugnado, observo, pela leitura da denúncia e da sentença, que o uso de anilhas falsificadas para registrar as aves apreendidas não teve relação com os maus-tratos a que elas foram submetidas. Tanto assim o é que, consoante a inicial acusatória, "o acusado falsificou 4 siglas identificadoras do IBAMA e praticou maus-tratos em l7 animais silvestres, o que acarretou a morte de um deles" (fl. 257). É dizer, havia animais sem anilha falsificada que foram mal-tratados, o que indica a independência entre uma conduta e outra. 



    Com efeito, segundo a denúncia, o delito previsto no art. 32, § 2º, da Lei n. 9.605/1998 foi praticado da seguinte forma (fls. 255-256, destaquei): 



    Conforme comprovado por meio do laudo pericial elaborado pelo Núcleo de Criminalística da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo (fls. 98/111), dentre os animais encontrados, nove apresentavam lesões rostrais, comuns em aves bravias que ferem o rosto nas grades da gaiola tentando escapar do cativeiro, e quatro apresentavam cicatrizes de lesões lineares dorsais ou nucal, comuns em aves capturadas com uso de arapuca. Seis delas demonstravam sintomas de stress ou má nutrição. Das aves que estavam anilhadas, duas apresentavam lesões típicas de anilhamento incorreto de ave adulta.



    Assim, o uso da anilha falsificada não se relaciona com os maus-tratos das aves, como meio ou etapa de execução do crime ambiental. Na sentença condenatória, o Magistrado afirmou (fl. 368, destaquei): 



    Doutro lado, anoto que igualmente não há falar em conflito aparente de normas entre os tipos penais descritos no artigo 296, § 1°, 1 do Código Penal e artigo 32, §2º, da Lei 9.605/98, a resultar em equivocada absorção do primeiro (suposto delito-meio) pelo segundo (pretenso delito-fim). 



    Como é cediço, os tipos penais em epígrafe tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre, além de decorrerem de condutas diversas e autônomas, razão pela qual não se vislumbra, na presente hipótese, a incidência do princípio da consunção. 



    Confira-se, ainda, excerto do parecer ministerial: "No caso, ao contrário do que concluído, observa-se que o delito de falsificação de selo público não foi meio necessário para a realização dos maus tratos a animais, já que estes poderiam ter ocorrido sem a prática daquele e vice-versa" (fl. 923, grifei). 



    Portanto, assiste razão ao ora agravante, de modo que deve ser afastado o princípio da consunção aplicado pelo TRF-3 e restabelecida a sentença condenatória quanto ao crime de uso de selo público falsificado.” (e-doc. 2, p. 294-296; grifos no original).



    8. Assim, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, já que não evidenciado que o uso de selo público adulterado consistiu em etapa necessária ao cometimento dos maus tratos aos animais. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    9. De outro lado, as questões referentes à dosimetria da pena e ao enquadramento do crime contra a fauna no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.603, de 1998, não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Ante o exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator